Tribunal: STF
Processo: ARE 1554248
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO E PATENTE DE BOMBEIRO MILITAR. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:



    “PETIÇÃO - DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - OFICIAL CONSIDERADO CULPADO, PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO - INOCORRENCIA - PRAZO REGULADO PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO CORRESPONDENTE - IRRELEVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO REQUERIDO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - NULIDADE DO ATO GOVERNAMENTAL INSTAURADOR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - APURAÇÃO DEFLAGRADA COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO IDÔNEOS, COLETADOS NO CURSO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - NULIDADE DA ‘CITAÇÃO' POR EDITAL - PRECLUSÃO - QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA DEFESA PRÉVIA APRESENTADA PERANTE O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INTIMAÇÃO FICTA PARA COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO PRECEDIDA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - INTIMAÇÃO PESSOAL EFETUADA APÓS A REDESIGNAÇÃO DO ATO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - DEFESA TÉCNICA QUE PARTICIPOU DE TODAS AS ETAPAS DO FEITO - COMPARECIMENTO DO REQUERIDO À SESSÃO DE INTERROGATÓRIO - NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INSUBSISTÊNCIA - PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO REQUERIDO E DE SEUS ADVOGADOS AO LONGO DO FEITO - PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELA APTIDÃO DO OFICIAL PARA RESPONDER AO PROCESSO - SOBRESTAMENTO DO PRAZO PARA ENCERRAMENTO DAS APURAÇÕES QUE NÃO IMPLICOU A SUSPENSÃO DAS DILIGÊNCIAS QUE NÃO DEPENDIAM DA PRESENÇA DO REQUERIDO - DEFESA QUE TEVE IRRESTRITO ACESSO AOS AUTOS EM TODAS AS OPORTUNIDADES - INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS IMPERTINENTES - LIBELO ACUSATÓRIO QUE NARROU OS FATOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA, PERMITINDO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA - IMPERTINÊNCIA - ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA PRIMEIRA QUESTÃO DE ORDEM - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE DESPACHO GOVERNAMENTAL ENCAMINHANDO O FEITO A ESTA CORTE ESTADUAL PARA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTEDO OFICIAL - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO GOVERNAMENTAL - IMPROCEDÊNCIA - ACOLHIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO E PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - MÉRITO - PERTINÊNCIA DO PEDIDO GOVERNAMENTAL - TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS NO ARTIGO 2º, INCISO I, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’, DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978 - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EXERCIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SENTIDO DE EXCLUIR O REQUERIDO DAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO EVIDENCIADA - PEDIDO PROCEDENTE.



    Conquanto o parágrafo único do artigo 18 da Lei Estadual n. 3.993/1978 estabeleça que ‘os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos’, tais prazos são regulados pela pena máxima cominada a tais delitos, não se vinculando à reprimenda eventualmente aplicada na ação penal. Assim, se as transgressões imputadas ao requerido encontram correspondência com o crime de peculato, tipificado no art. 303, caput, do CPM, cuja reprimenda máxima é de 15 anos, o prazo prescricional a ser considerado no âmbito disciplinar é o de 20 anos, nos termos do inciso II do art. 125 do mencionado diploma normativo.



    Não há ilegalidade no ato governamental que instaura o Conselho de Justificação se tal ato se lastreia em indícios validamente obtidos por meio de apurações preliminares dos fatos. Outrossim, deve ser transportada para a seara disciplinar a premissa de que eventuais irregularidades no curso do inquérito policial não implicam, automaticamente, a nulidade da ação penal, uma vez que o caderno inquisitivo tem caráter meramente informativo — sendo, aliás, dispensável, tanto para o ajuizamento de ação penal quanto para a instauração do Conselho de Justificação. 



    Eventuais nulidades devem ser arguidas pela parte interessada tão logo ocorram, sob pena de preclusão. Além disso, para que seja declarada a nulidade, deve ser demonstrado o prejuízo, provocado. De qualquer modo, constatando-se que o requerido foi intimado pessoalmente no início do processo administrativo e exerceu plenamente seu direito de defesa em todas as etapas do feito, não há falar em nulidade da ‘citação’ por edital, principalmente se, após tal notificação ficta, o requerido é novamente intimado pessoalmente e comparece aos atos procedimentais pertinentes, inclusive à sessão de qualificação e interrogatório.



    Evidenciando-se: 1 — a participação efetiva do requerido e de seus advogados ao longo do processo; II — a existência de laudo médico atestando a aptidão do oficial para responder às imputações; III — a regularidade das diligências realizadas durante a suspensão do prazo para ao encerramento do feito; IV — o acesso irrestrito da defesa aos autos em todas as fases do procedimento; V — o indeferimento motivado das diligências impertinentes pleiteadas pela defesa; e VI — a idoneidade do libelo acusatório, que narra os fatos de maneira objetiva e precisa, não há falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa nesses aspectos, mormente quando configurada a preclusão em relação a diversos dos temas abordados.



    O Conselho de Justificação não está obrigado a discutir expressamente, uma a uma, as teses apresentadas pela defesa, afigurando-se suficientemente fundamentado o relatório final do colegiado se demonstradas as razões que levaram ao seu convencimento. Não fosse o bastante, no caso dos autos, o Conselho de Justificação enfrentou adequadamente os argumentos mais relevantes da defesa.



    Não houve descumprimento da primeira questão de ordem resolvida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas neste processo, uma vez que, após a devolução dos autos ao Governo do Estado, o Chefe do Poder Executivo Estadual proferiu despacho expressamente determinando o encaminhamento do feito a este Tribunal de Justiça para a apreciação do pedido de decretação da perda do posto e da patente do oficial.



    Admite-se na esfera da responsabilização disciplinar a utilização da técnica de fundamentação per relationem ou aliunde, de modo que a decisão governamental que se reporta às conclusões do relatório final do Conselho de Justificação e ao parecer da Procuradoria-Geral do Estado não pode ser tida como carente de fundamentação idônea.



    Tendo sido comprovado, perante o Conselho de Justificação, que o oficial do Corpo de Bombeiros Militar perpetrou graves transgressões disciplinares, tipificadas no artigo 2º, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei Estadual n. 3.993/1978, revelando conduta ímproba e incompatível com a dignidade exigida para o oficialato, deve ser decretada a perda de seu posto e de sua patente, com a sua exclusão das fileiras da corporação” (fls. 1-5, e-doc. 20).



    Os sucessivos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 65 e 79). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, XXXVII, LIII, LV, LVI e LVII do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumentou que “o Conselho de Justificação é para o Militar se justificar, e, entende-se que já houve uma condenação transitada em julgado, assim é proibido abrir o Conselho de Justificação COM FUNDAMENTO NO IPM, e fundamentar SOMENTE NO IPM, pois caracteriza um tribunal de exceção, vedado pela Constituição Federal, Art. 5º, XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção” (fl. 4, e-doc. 83).



    Afirmou que “o Relator do acórdão, mesmo com ausência de representação ou aceitação por parte do MP, decidiu em seu voto pela perda do cargo e da patente de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar – MT, utilizando tão somente como base de fundamentação as informações do inquérito (e dando a entender que todas essas informações passaram pelo contraditório). O Relator omitiu à turma que houvera a supressão da ampla defesa de punho próprio do Oficial além de múltiplos pedidos de vista tanto deste defensor como do próprio REQUERENTE, além disso, ofendeu coisa julgada – ação penal nº 17042-41.2009.811.0042 código nº 151275 – e manifestou sobre prescrição calculada na pena máxima, em abstrato, em um crime do qual o REQUERENTE já havia sido absolvido por sentença absolutória, mais disso, relatou preclusão do direito de arguir nulidade da citação por edital” (fl. 5, e-doc. 83).



    Acrescentou que “a abertura do conselho de justificação foi fundamentada no IPM, este instaurado via denúncia anônima, apenas com base em cupons sem as devidas as notas fiscais, mesmo estas sendo solicitadas pela defesa como meio de prova. Pior disso, o Conselho ignorou todas as provas produzidas no próprio Conselho, utilizando apenas as informações do IPM para sua conclusão” (fl. 10, e-doc. 83).



    Realçou que “o acórdão enfrentado menciona preclusão do direito de arguir nulidade da citação por edital, por outro lado, verifica-se firme a posição do TJMT de que a nulidade pode ser decretada até mesmo na revisão criminal – prejuízo insanável – ofende o contraditório e ampla defesa” (fl. 19, e-doc. 83).



    Assinalou que “não houve aplicação de pena por parte do Governador do Estado, mais disso, o Relator do acórdão em epígrafe suprimiu a proposta de aplicação de pena de reforma, para tanto, inexiste no acórdão fundamental acerca dessa proposta – Afronta a ampla defesa e contraditório e direito à fundamentação CF/88” (fl. 22, e-doc. 83).



    Defendeu que “o acórdão enfrentado deixou de analisar as provas produzidas no juízo criminal (ofensa da ampla defesa e do contraditório, art. 5º, LV, CRFB/88). A defesa tem direito de saber o motivo pelo qual as provas foram desprezadas, provas essas colhidas no devido processo legal” (fl. 24, e-doc. 83).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Requisitos preenchidos fumus boni iuris e periculum in mora o que pode gerar prejuízos de difícil reparação. Requer-se de Vossa Excelência a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, suspendendo o processo na origem até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.



    Diante do exposto, o Recorrente requer seja o presente recurso admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal, para que por este Tribunal haja o conhecimento e o provimento do presente recurso EXTRAORDINÁRIO, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, bem como afronta ao devido processo legal, reformando-se totalmente a decisão recorrida da TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS)” (fl. 25, e-doc. 83).



    A Procuradoria Geral de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pediu “o não conhecimento do presente Recurso Extraordinário. No mérito, acaso o recurso ultrapasse a barreira da inadmissibilidade, o que só se admite em razão dos princípios da eventualidade e da concentração da defesa, requer seja negado provimento a este, ante a ausência de violação a qualquer dispositivo da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 112).



    3. A Vice-presidente do Tribunal de Justiça estadual inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local detém caráter materialmente administrativo, de modo que não se coaduna com o delineamento da via recursal extraordinária, eis que esta exige impugnação de ato decisórios finais de índole estritamente jurisdicional” (fl. 6, e-doc. 114). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “sob uma análise cuidadosa das circunstâncias específicas deste caso, identificamos a imprescindibilidade da interposição do referido recurso, pelos seguintes motivos: inicialmente, foi apresentada uma reclamação disciplinar, a qual não foi aceita sob o argumento de que seria empregada como recurso; subsequente a isso, houve um pedido de impedimento, o qual não foi conhecido, em última análise, com supressão do incidente de impedimento id 181522177 pág. 96 a 112, além da participação dos próprios Excelentíssimos Desembargadores recusados na turma julgadora; e, por fim, um Mandado de Segurança contra esse não conhecimento, que foi denegado sob a alegação de falta de terminologia jurídica que indicasse teratologia e/ou por ser via inadequada” (fl. 7, e-doc. 119).



    Insiste que houve “a ausência de pronunciamento sobre a sugestão de pena de reforma apresentada ao Excelentíssimo Governador do Estado, bem como sobre os protocolos nº 222633/2017, nº 465444/2018, nº 649689/2018, e sobre as considerações do boletim reservado 201 do CBMMT, (e vários pedidos de vista suprimidos, id 181527162 pág. 01 a 03) além das evidências apresentadas no âmbito judicial pela defesa. Essas omissões evidenciam uma violação ao Artigo 1.022, refletindo-se no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), pela falta de devida manifestação” (fl. 7, e-doc. 119).



     Salienta que “os direitos processuais da defesa foram comprometidos, limitando a possibilidade de interposição de recursos adicionais, tais como agravo interno ou novos embargos de declaração. Essa restrição, sob meu ponto de vista, caracteriza a formação de um tribunal de exceção, cujas decisões e procedimentos se apresentam como inacessíveis, contrariando os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito e os preceitos da razoabilidade e da legalidade” (fl. 8, e-doc. 119).



    Defende que “a representação do Ministério Público é fundamental para a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais” e que “o Ministério Público manifesta no id 194783156 que, apesar de sua participação ser necessária para emitir um parecer acerca da exclusão ou não do oficial em questão, no caso em tela, este parecer teria sido emitido pelo Estado de Mato Grosso, por meio da decisão do Conselho de Justificação” (fl. 11, e-doc. 119).



    Conclui que “merece ser admitido o presente Recurso Extraordinário, uma vez que, sem manifestação/parecer do ministério público para perca do posto e patente, e diante inúmeras afrontas a carta magna, e diante inúmeros apelos para TJMT, sobretudo por serem utilizadas notícias fabricadas no acórdão como voto de convencimento” (fl. 13, e-doc. 119).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Do exporto requer



    1- Suspensão da decisão monocrática que requereu o cumprimento do acórdão sem certidão de trânsito em julgado, amparado no princípio do direito de recorrer a um tribunal superior (CADH – Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Art. 8º, item 02, h), combinado com os Direitos Fundamentais ante o artigo 5ª, caput, § 1, § 2 e § 3 da Constituição Federal, onde fora infringindo direito constitucionais ante tramites do devido Processo Legal. 



    Que o presente recurso seja conhecido e provido” (fl. 14, e-doc. 119).



    A Procuradoria Geral de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pediu o “DESPROVIMENTO DO AGRAVO com a manutenção integral da decisão de ID 203816695 que corretamente negou seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 129).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     



    6. Pretende-se, neste recurso extraordinário com agravo, o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa aos incs. XXXVI, XXXVII, LIII, LV, LVI e LVII do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para que seja reformada a decisão que julgou procedente a representação apresentada para a decretação da perda do posto e da patente do agravante de oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso por infrações disciplinares. 



    7. Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso na representação apresentada para a decretação da perda do posto e da patente de oficial do Corpo de Bombeiros Militar estadual, no qual se manteve a decisão do Conselho de Justificação que considerou o agravante incapaz de permanecer na ativa, ao concluir que “os robustos elementos de convicção amealhados pelo Conselho de Justificação não deixam dúvidas de que o requerido perpetrou transgressões disciplinares graves, violando preceitos éticos, valores e deveres da carreira militar, que implicaram a malversação de verbas publicas, em detrimento da unidade Bombeiro Militar que ele comandava, acarretando o sucateamento da estrutura e dos equipamentos da Companhia, bem como a erosão do moral de seus subordinados” (fl. 62, e-doc. 11).



    Este Supremo Tribunal assentou incabível interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida por Tribunal de Justiça Militar ou por Conselho de Justificação que buscam a perda do posto ou da patente dos oficiais e da graduação de praças, por serem de natureza meramente administrativa. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido foi ‘proferido em representação pela perda da patente de oficial. (...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa’ (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.211-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.032.562-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.8.2017).



    “POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS INDEVIDOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As decisões proferidas por Conselho de Justificação não são passíveis de impugnação por recurso extraordinário tendo em vista ausência de previsão constitucional. Precedentes. II - Indevida a majoração de honorários, por tratar-se de procedimento administrativo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.005.800-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora